Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-30.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-30.2020.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: MURILO DOS SANTOS GUSMAO

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA. PAGAMENTO POR DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO REVISIONAL. CONDUTA DO CREDOR QUE INVIABILIZA O ADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, revogou tutela de urgência, determinou a baixa de restrições sobre o veículo e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob fundamento de ausência de comprovação da mora diante da quitação do débito e da inércia da autora em impugnar tais alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora apta a justificar a procedência da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer a quem incumbe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mora não se configura quando o inadimplemento decorre de conduta do próprio credor, que deixa de fornecer meios para pagamento, e o devedor realiza depósitos judiciais autorizados em ação revisional.

4.
A existência de ação revisional anterior, com autorização judicial para depósito das parcelas e posterior reconhecimento de quitação, afasta o pressuposto essencial da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

5.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão sobre dívida já discutida judicialmente e regularmente adimplida evidencia indevida provocação do Judiciário.

6.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, o que recai sobre a instituição financeira que promove ação indevida.

7.
A ausência de impugnação específica das alegações de quitação pelo autor gera presunção de veracidade dos fatos extintivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001047-30.2020.8.05.0106
, em que figuram como apelante
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
e como apelado
MURILO DOS SANTOS GUSMÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente